Tribunal: TJDFT
Processo: 0009495-63.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (POR DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS NÃO CONFIGURADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VÍTIMA EM LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.

2. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa quando não comprovadas a injusta agressão e, muito menos, a utilização de meios moderados para repeli-la.

3. Não há falar em lesões corporais recíprocas quando a vítima reage à agressão injusta iniciada pelo companheiro e se utiliza dos meios necessários para fazer cessá-la e proteger a prole.

4. Recurso conhecido e não provido.